Tribunal: TJES
Processo: 5013177-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013177-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: STEFANE DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013177-35.2024.8.08.0024

RECTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECDA.: STEFANE DE JESUS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11958756. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 11958761), apesar de a recorrida ter sido intimada e de estar assistida por advogado.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11958756), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11958748), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato 13219636000132, levado a registro em 23/11/2020, sob a denominação "CART CREDI N" no valor de R$654,54, em desfavor da parte autora STEFANE DE JESUS SANTOS e; b) CONDENAR o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II a pagar a STEFANE DE JESUS SANTOS o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Oficie-se ao SPC/SERASA para a imediata providência de baixa do nome da parte requerente STEFANE DE JESUS SANTOS levada à efeito pela empresa requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II quanto ao objeto da presente ação (levado a efeito em 23/11/2020, sob a denominação "CART CREDI N" no valor de R$654,54 e contrato 13219636000132), mormente por se tratar de matéria posta em juízo, e levando-se em conta a reversibilidade da mesma na hipótese de posterior revogação da presente decisão.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais sob o argumento de que o recorrido negativou indevidamente o nome da autora por débito inexistente. O débito possui valor de R$ 654,54, contrato nº 13219636000132. Requereu declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e danos morais de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o crédito em que se funda a ação foi objeto de cessão entre o Banco Santander, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com a parte autora. Suscitou ainda preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, sentença
extra petita
e de ausência de apresentação de comprovante válido de negativação.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva pela inclusão do Banco Santander no polo passivo. Contudo, rejeito a preliminar, pois o Banco Santander sequer foi incluído na lide bem como a recorrente não possui legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. Ademais, observa-se que a recorrente também em contestação apresentou tal tese, que foi rejeitada em sentença pelo juízo de origem.

INÉPCIA DA INICIAL

Aduz a recorrente que a petição inicial é inepta, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei no 9.099/95,
não há falar em inépcia da inicial. Ademais, diversamente do alegado, a parte recorrida informou o número do contrato objeto da lide (Id. 11958668 - Pág. 3).

SENTENÇA
EXTRA PETITA

Alega a recorrente que a sentença é extra petita, pois além dos outros pedidos efetuados, o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00. Contudo, na exordial a parte recorrida requereu no pedido 6 dano moral de R$ 10.000,00 (Id. 11958668 - Pág. 19), não havendo nenhuma nulidade na sentença.

DA AUSÊNCIA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO VÁLIDO FORNECIDO PELA PARTE AUTORA

A recorrente alega que a parte recorrida apresentou um extrato não oficial (emitido por empresa não autorizada pelo Banco Central) e deveria ter apresentado extrato emitido por birô de crédito oficial, ou seja, por instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central: SPC Brasil (Câmara de Dirigentes Lojistas – CDLs), Serasa, Boa Vista Serviços (SCPC) e Gestora de Inteligência de Crédito (Quod). Contudo, diversamente do alegado, o extrato apresentado pela parte recorrida foi emitido pelo Serasa (Id. 11958671). A própria recorrente também juntou provas da negativação, emitidas pelo Serasa (Id. 11958734).

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação dos serviços impugnados pelo autor de que não contratou, haja vista que não houve juntada de contrato assinado, instando consignar que se as partes possuem relação jurídica entre si, bastasse que a ré/recorrida elencasse aos autos o contrato estipulado entre as partes e que neste se constasse a contratação dos serviços que a consumidora não reconhece, o que não se verifica. Dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço em relação aos serviços impugnados pela demandante, já que a empresa recorrida não comprova a efetiva contratação da consumidora nesta diapasão.

A ré alega que o débito questionado decorre de obrigação contraída pela parte recorrida com a empresa Banco Santander, sendo que mencionada empresa transferiu a obrigação via cessão de crédito. Ocorre que ante a ausência de provas contundentes e efetivas a demonstrar a contratação do serviço pela Recorrente, e, por conseguinte, a existência de dívida legítima capaz de justificar a sua negativação, entendo estar evidenciada a conduta ilícita da Ré, consubstanciada na cobrança indevida de débito.

Sequer foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a existência de um contrato entabulado entre a parte Autora e o Banco Santander. Não há informação sobre a origem do débito da loja Kenko Patto, se é uma compra, um empréstimo, financiamento, entre outras hipóteses.

Não se desconhece que o entendimento do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. No entanto, tal posicionamento não afasta o ônus do atual devedor de comprovar a natureza da dívida.

Observa-se que os argumentos do Recorrente são genéricos, não se desincumbindo da regra do art. 373, II do CPC, de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora.

Assim,
voto pela manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito decorrente do contrato 13219636000132 e determinou a expedição de ofício ao SPC/SERASA para providenciar a imediata baixa da restrição.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)